Tribunal: STF
Processo: RE 1553436
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO FEDERAL DA 4ª VARA – GO E JUÍZO FEDERAL DA 22ª VARA - DF. SINDICATO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ART. 109 DA CF/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Apesar de o art. 2-A, da Lei 9.494/97 ter adotado o critério do domicílio dos substituídos no momento da propositura da ação, para alcance subjetivo da sentença, esse critério não se aplica às ações propostas contra a União, pois o art. 109, § 2º, da Constituição da República, assegura ao Sindicato-autor, independentemente do local de domicílio dos seus substituídos, a opção pelo foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, o Suscitado” (eDOC 5 – ID: 17b42d82, p. 5)



    Na origem, trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 4ª Vara de Goiás e o Juízo Federal da 22ª Vara do Distrito Federal.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de se impor a limitação territorial dos efeitos da decisão aos domiciliado no DF à época da propositura da demanda.



    Alega-se que a Lei 9.494, de 10.09.1997, dispôs, em seu artigo 2º-A, que a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator (eDOC 11 – ID: a1131b17, p. 5-6).



    Aduz-se que, caso esse Juízo Federal da Seção Judiciária do DISTRITO FEDERAL venha a proferir sentença meritória, segundo a interpretação literal do citado dispositivo, NÃO SURTIRÁ QUALQUER EFEITO, para aqueles servidores que eventualmente residirem fora do Distrito Federal (eDOC 11 – ID: a1131b17, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 1.101.937/SP, tema 1.075 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, dada pela Lei 9.494/1997, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, afastando a limitação do rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, nos seguintes termos:



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’.” (RE 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.4.2021, DJe 14.6.2021)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a limitação espacial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, não se aplica à presente ação coletiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na hipótese dos autos, a pretensão do Autor, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás – SINJUFEGO, é a de obter o reajuste, das parcelas incorporadas de VPNI, da remuneração dos seus filiados. O Sindicato-Autor tem sua base territorial no Estado de Goiás e atua no interesse dos Servidores da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral. 



    Pois bem. Não obstante o art. 2-A, da Lei 9.494/97 tenha adotado o critério do domicílio dos substituídos no momento da propositura da ação, para alcance subjetivo da sentença, observe-se que não houve, nem poderia haver, restrição à regra do art. 109, § 2º, da Constituição Federal.



    (...)



    Esse dispositivo não impede, como no caso em questão, que a decisão proferida beneficie os filiados com residência fora do Distrito Federal, porque a própria Constituição, em seu art. 109, § 2º, confere à Justiça Federal, com sede no Distrito Federal, competência para julgar as ações que têm fatos jurígenos ocorridos em qualquer lugar do país, ao dispor expressamente, que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, na do Distrito Federal, como na hipótese dos autos. 



    Sem restringir o âmbito de aplicação ao art. 2º-A, da Lei 9.494/97, mas em consonância com o art. 109, § 2º, da Constituição, a demanda proposta no DF pode ter como parte ou beneficiário, pessoa domiciliada em outra unidade da Federação.



    (...)



    Portanto, a limitação espacial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, não se aplica às causas coletivas propostas na Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União, quando o jurisdicionado aqui não seja domiciliado” (eDOC 5 – ID: 17b42d82)



    Tal orientação foi confirmada em sede de juízo de retratação, após retorno dos autos pela Presidência do Tribunal de origem, em que assentada, ainda, a inaplicabilidade do tema 499 da repercussão geral ao caso dos autos. O acórdão deste julgado restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS E JUÍZO FEDERAL DA 22ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.497/97. ARTIGO 109 DA CF/88. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 499 DO STF. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Trata-se de autos devolvidos pela Vice-Presidência a este órgão julgador, para eventual exercício de juízo de retratação, quanto a acórdão que, ao julgar o conflito de competência instaurado, declarou competente o Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 612.043, acerca tema de repercussão geral 499 (Leading Case RE 612043), firmou a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 3. O presente caso, contudo, não se refere a ação ajuizada por associação civil (objeto do mencionado precedente obrigatório), mas, sim, por sindicato. Outrossim, tal precedente se refere à eficácia subjetiva da coisa julgada, e não à definição do órgão jurisdicional competente para conhecer das respectivas ações. 4. O voto condutor do acórdão proferido por esta Primeira Seção assim consignou: "[...] Não obstante o art. 2-A, da Lei 9.494/97 tenha adotado o critério do domicílio dos substituídos no momento da propositura da ação, para alcance subjetivo da sentença, observe-se que não houve, nem poderia haver, restrição à regra do art. 109, § 2º, da Constituição Federal. [...] Esse dispositivo não impede, como no caso em questão, que a decisão proferida beneficie os filiados com residência fora do Distrito Federal, porque a própria Constituição, em seu art. 109, § 2º, confere à Justiça Federal, com sede no Distrito Federal, competência para julgar as ações que têm fatos jurígenos ocorridos em qualquer lugar do país, ao dispor expressamente, que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, na do Distrito Federal, como na hipótese dos autos. Sem restringir o âmbito de aplicação ao art. 2º-A, da Lei 9.494/97, mas em consonância com o art. 109, § 2º, da Constituição, a demanda proposta no DF pode ter como parte ou beneficiário, pessoa domiciliada em outra unidade da Federação. [...] Portanto, a limitação espacial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, não se aplica às causas coletivas propostas na Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União, quando o jurisdicionado aqui não seja domiciliado [...]". 5. O acórdão recorrido não diverge do aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 6. Juízo de retratação não exercido” (eDOC 25 – ID: 3ffc89d7, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente